Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735742-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROGERIO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, interpostos por SÉRGIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR contra decisão proferida em ID 50685952, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões (ID 50711383), o agravante embargante sustenta, em singela síntese, que há “erro material contido na r. decisão, uma vez que a simples análise dos documentos enviados (laudo médico e requerimento Documento no 5 ID 168485382), comprovam de forma cabal, indubitável que o Embargante requereu o tempo adicional de 1(uma) hora, bem como juntou o laudo comprovando a sua deficiência que já encontra amparo na súmula 377 do STJ, logo o Embargante procedeu em conformidade com Edital Normativo, justamente para embasar o seu direito ao ter o tempo adicional, inclusive com todos os documentos assinados pela médica que indicam a sua deficiência através da CID.” É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão embargada foi clara ao consignar, em análise perfunctória da questão posta “sub judice”, acerca da ausência de justificativa para o atendimento especial solicitado (tempo adicional de 1 hora), nos termos do edital regulador do certame, senão vejamos, “verbis”: “Na hipótese, e em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, verifica-se que os documentos juntados pelo autor agravante não atendem às regras do edital, porquanto o “Formulário de Requerimento de Condições Especiais Para as Provas Objetivas” encaminhado pelo candidato recorrente ao órgão competente para a realização do certame, subscrito pela Dra Margareth Zeque de Melo – CRM 289, descreve a doença que acomete o autor (visão monocular) e indica o CID. No laudo médico apresentado e subscrito pela mesma profissional de saúde, consta que o paciente possui “acuidade visual com correção de lentes em olho direito sem percepção de luz e em olho esquerdo 20/20. Refração OD plano OE –1,75 –0,50 70. Biomiroscopia em olho direito ceratopatia. Tonometria de aplanação em olho direito 19mmhg e em olho esquerdo 14mmhg. Fundoscopia em olho direito impossível visualizar, mas alega descolamento de retina no olho direito; olho esquerdo, sem alteração. Faz uso de medicação para glaucoma em olho direito.” (ID 168485382 dos autos de origem). Observa-se, ainda, não ter sido atestado o grau ou nível da deficiência, tampouco a necessidade de concessão de tempo adicional para realização das provas.” Da análise dos embargos declaratórios constata-se que o embargante pretende, na verdade, sob o pretexto de “erro material”, conferir caráter infringente à decisão que indeferiu a medida antecipatória vindicada, o que descabido no presente caso. Com efeito, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpram-se as determinações precedentes. P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator